Tribunal: TJDFT
Processo: 0729283-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido de que a Lei Distrital 6.618/2020 (que elevou o teto de pagamento de RPV no âmbito do Distrito Federal para 20 salários mínimos) somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a situação dos autos, cuja formalização do título executivo, objeto do cumprimento individual (trânsito em julgado da sentença em 11/03/2020), ocorreu quando vigorava a Lei Distrital 3.624/2005, que fixava o teto para a RPV em 10 salários-mínimos. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.